Tribunal: TJDFT
Processo: 0717293-82.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. INADIMPLÊNCIA COMPROVADA. REGULARIDADE DA ATUAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos. Pretende a recorrente a condenação da ré/recorrida ao pagamento de R$ 2.042,20 (dois mil e quarenta e dois reais e vinte centavos) a título de repetição de indébito, bem como pede a fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
3. Conforme exposto na inicial, em 30.10.2023 os técnicos da recorrida compareceram ao estabelecimento comercial da recorrente, a fim de promover a suspensão do fornecimento de energia elétrica, sob alegação de inadimplência. Por sua vez, a recorrente efetuou o pagamento do alegado débito, vindo posteriormente o serviço de contabilidade da empresa constatado que tais débitos já haviam sido pagos, que corresponderiam ao período de janeiro a maio de 2022.
4. O Juízo de primeiro grau determinou a inversão do ônus da prova para determinar à recorrida que apresentasse os respectivos comprovantes de pagamento. Com isso, a recorrida demonstrou que haviam contas vencidas em: 23.10.2023 (7 dias de atraso), 23.09.2023 (37 dias de atraso) e 23.08.2023 (68 dias de atraso), que foram pagas em 30.10.2023. Nesse contexto, o juízo de origem indeferiu os pedidos formulados na inicial.
5. Nas razões recursais, a recorrente alega que os débitos apontados como causadores da suspensão do fornecimento do serviço foram apresentados em momento processual posterior à contestação, o que teria violado o princípio da concentração da defesa. Além disso, alega que os débitos referentes aos meses de agosto, setembro e outubro de 2023 foram pagos e colaciona à peça recursal os respectivos comprovantes de pagamento. Defende que não teria sido oportunizada a possibilidade de se contrapor às alegações de inadimplência descritas pela recorrida, o que teria lhe prejudicado.
6. Contrarrazões ao ID 65339509.
III. Questão em discussão
7. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em definir se a suspensão do serviço teria observado as normas que regem o sistema elétrico, assim como se os fatos narrados teriam violado os direitos da personalidade da recorrente, de modo a fazer jus à reparação por danos morais.
IV. Razões de decidir
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
9. Da repetição de indébito. O artigo 42, § único, do CDC, estabelece que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.
10. No caso, razão não assiste à recorrente, uma vez que a suspensão do serviço restou devidamente fundamentada em sua inadimplência. Além disso, não prospera a alegação de cerceamento de defesa, porquanto, após a petição de ID 65339493 apresentada pela recorrida, a recorrente foi devidamente intimada a se manifestar, conforme certidão de ID 65339494. Ao ID 65339496, a recorrente manifestou-se e não apresentou os mesmos comprovantes que tão somente trouxe em fase recursal, o que não configura qualquer cerceamento de defesa, mas evidente incidência do instituto da preclusão. Nesse contexto, a sentença encontra-se plenamente consentânea com o conjunto probatório apresentado, que, reitera-se, evidenciou a ausência de pagamento e, assim, a suspensão do serviço.
11. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, o artigo 186 do Código Civil estabelece que "aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito". Por outro lado, o artigo 188, inciso I, do CC prevê que não constituem atos ilícitos os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido, sendo este último a hipótese dos autos, razão pela qual não há danos morais a indenizar, diante da ausência de ato ilícito praticado pela recorrida. Precedente da 1a Turma Recursal: acórdão n. 1940374.
V. Dispositivo
12. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95.
Dispositivo relevante citado:
Art. 42, § único, do CDC.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão n. 1940374, Primeira Turma Recursal.